Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (APELADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EXIGÊNCIA EM DESACORDO COM NORMA QUE REGULA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZADO -
QUANUM REDUZIDO – TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não
há que se falar em inocorrência de danos morais, isso porque, a situação vivenciada pel
as

requerentes
ocasionou-lhes

transtornos, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendid
a
s com a deficiente prestação de serviço.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos no 1000314-27.2017.8.11.0041
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES
, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença. Condenou, ainda, a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

A empresa apelante alega isenção de responsabilidade – exercício regular de direito necessária reforma da sentença, do não cabimento do dano moral, caso contrário, pela redução do quantum indenizatório, da necessária retificação da incidência de juros de mora novo posicionamento do c. STJ.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial ou a minoração da indenização por danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da pretensão recursal. (Id. 56182256 – pág. 1/9).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos no 1000314-27.2017.8.11.0041
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES
, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença. Condenou, ainda, a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

Mister consignar que a
responsabilidade da parte
r
equerida
/recorrente
como fornecedora de serviços, é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao
requerente.

Sobressai dos autos, ter o recorrido dado cumprimento aos procedimentos legais que regula a viagem para o exterior de crianças e adolescentes brasileiros, portando para tanto o documento original exigido e as demais cópias necessárias, nos termos da Resolução no 131, de 26/05/2011, do CNJ, consoante id. 56182209 - Pág. 1/8.

Denota-se, ainda, que todos as autenticações de confere com o original foram realizadas em data anterior ao dia do embarque, ou seja, em 14 de janeiro de 2.014.

Assim, tenho que, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, na medida em que a
r
equerida
/apelante

exigiu cumprimento de procedimento diverso daquele disciplinado em norma emanada da autoridade pública, acarretando, por conseguinte, o atraso de embarque,
atraindo para si, toda responsabilidade
.

Com isso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, isso porque, a situação vivenciada pel
o

autor/recorrido
ocasionou-lhe

transtornos, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fo
i
surpreendid
o
com
os empecilhos impostos pelo preposto da Recorrente
.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Assim, inquestionável, o dever de indenizar, pois as circunstâncias f
áticas vivenciadas são os motivos geradores do dano.

A empresa de transporte aéreo alega, ainda, que o arbitramento do
quantum
indenizatório deve ser compatível, capaz de reparar o dano produzido.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo Juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, mostra-se além do razoável.

Assim, o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reduzido e compatível, capaz de evitar o locupletamento indevido à parte recorrida.

Desse modo, o ato sentencial merece parcial reforma, com a finalidade de reduzir o valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

No tocante aos juros moratórios e correção monetária estabelecidos no ato sentencial, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 512.919/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3o, DO CPC. 1. A recusa a cobertura de tratamento é causa de fixação de indenização por danos morais. 2. 'A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento' (Súmula n. 362/STJ). 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual variável de 10% a 20% do valor da condenação, devendo ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, conforme dispõe o art. 20, § 3o, 'a', 'b' e 'c', do CPC. 4. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 502.172/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015.)

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso aviado pela empresa de transporte aéreo, para reduzir o valor da condenação a título de danos morais, que arbitro em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo os demais tópicos da r. sentença.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em virtude de haver o juízo singular, arbitrado os honorários sucumbenciais no máximo estabelecido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020